Tribunal: TJPA
Processo: 0808889-06.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808889-06.2024.8.14.0000

PACIENTE: FIDELIS ROCHA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808889-06.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PHILLIPE ZAMBRANO SASTRE.

PACIENTE: FIDELIS ROCHA CASTRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MEDICILÂNDIA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CPB.

A CONTEMPORANEIDADE
NÃO ESTÁ RESTRITA À ÉPOCA DA PRÁTICA DO DELITO, E SIM DA VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE NO MOMENTO DE SUA DECRETAÇÃO, AINDA QUE O FATO CRIMINOSO TENHA OCORRIDO EM UM PERÍODO PASSADO (AGRG NO HC N. 721.259/SP, RELATOR MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, JULGADO EM 06/12/2022, DJE DE 13/12/2022)
.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319, DO CPP.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no dia 17/12/2023, a decretação da prisão preventiva proferida em 06/02/2024, e o cumprimento do mandado de prisão realizado no dia 05/03/2024, visto que a prisão preventiva foi requerida pela autoridade policial no dia 22/01/2024, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias depois do fato ocorrido, pois, no presente caso, os elementos contidos nos autos evidenciam que a necessidade da prisão se constata no instante que é decretada. No crime ora imputado, o coacto, em tese, tem participação ativa em um homicídio, conforme narra a decisão que decretou a prisão preventiva. Em entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 06/12/2022, DJe de 13/12/2022);

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é improcedente, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, uma vez que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Phillipe Zambrano Sastre em favor do paciente FIDELIS ROCHA CASTRO, com prisão preventiva decretada no dia 06/02/2024, preso por cumprimento do mandado de prisão em 05/03/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Penal nº 0800051-52.2024.8.14.0072.

O impetrante alega que o coato se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) carência de contemporaneidade entre o fato ocorrido no dia 17/12/2023, a decretação da prisão preventiva, sendo em 06/02/2024 e o cumprimento do mandado de prisão que aconteceu no dia 05/03/2024; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; c) suficiência das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais.

Pediu a concessão da liminar a fim de que seja revogada a prisão preventiva com expedição do alvará de soltura.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 20027848 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 20106764 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 20154611 - páginas 1 a 11).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 17 de dezembro de 2023, o paciente juntamente com os corréus DAVID LOPES DA SILVA e FIDELIS ROCHA CASTRO, com manifesto
animus necandi
e em comunhão de esforços e unidade de desígnios com SAMUEL PEREIRA DE ANDRADE e MAICON DE OLIVEIRA CASTRO (ambos já falecidos) por motivação fútil e sem dar qualquer chance de defesa a vítima, ceifaram a vida de JOSÉ NILTON TORRES DA SILVA, com diversos disparos de arma de fogo.

No momento do crime, a vítima prestava serviços de segurança particular na entrada do estabelecimento comercial denominado Conveniência London Pub, localizada na rodovia BR 230, município de Medicilândia, Estado do Pará, quando foi surpreendida pelo corréu Samuel Pereira de Andrade com 03 (três) disparos de arma de fogo. José Nilton Silva foi atingido na nuca, nas costas e na cabeça, sem qualquer chance de defesa, vindo a óbito ainda no local.

Samuel Andrade desceu de uma motocicleta, onde Maicon de Oliveira Castro (filho do paciente) e David Lopes da Silva davam apoio na ação delitiva. Após a prática do delito, Samuel Andrade foi detido pelos demais seguranças que trabalhavam no estabelecimento comercial e foi linchado por populares, razão pela qual, apesar do socorro prestado, faleceu no Hospital Municipal.

Consta nas investigações e nos depoimentos das testemunhas ouvidas nos autos, que a morte de José Nilton foi encomendada pelo paciente e pelo corréu ELIOMAR CASTRO, amigos entre si e com histórico de ameaças e desentendimentos com a vítima. Segundo apurado, José Nilton havia prestado serviços para o corréu ELIOMAR CASTRO e este não teria quitado a dívida. Assim, como forma de pagamento, a vítima exigiu que ELIOMAR lhe transferisse a propriedade uma terra localizada no km 75 do município de Medicilândia.

Tanto ELIOMAR LAUER quanto FIDELIS CASTRO tinham histórico de ameaças de morte contra a vítima, confirmadas por testemunhas presenciais. Assim, os referidos denunciados planejaram ceifar a vida de José Nilton e, para executar tal conduta, contaram com o apoio de Samuel (falecido), Maicon (falecido) e David Lopes da Silva.

Eis os fatos.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS, O DECRETO PRISIONAL E O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO

O impetrante aduz, que há falta de contemporaneidade entre o fato ocorrido no dia 17/12/2023, a decretação da prisão preventiva, sendo em 06/02/2024 e o cumprimento do mandado de prisão que aconteceu no dia 05/03/2024.

Tal alegação não deve ser amparada, uma vez que conforme entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, sabe-se que a prisão
"não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado"
(AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. CRIME EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. LÍDER LOCAL. TEMOR DA POPULAÇÃO. FAMA DE "MANDAR MATAR QUALQUER UM". VÍTIMA SUPOSTAMENTE EXECUTADA POR NÃO MAIS QUERER TRAFICAR SOB SUAS ORDENS. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMETIMENTO DE OUTROS DELITOS APÓS O ORA IMPUTADO. FATOS NOVOS. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art.5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

3. No caso, os elementos contidos nos autos evidenciam a periculosidade do paciente, o qual seria líder do tráfico e temido pela comunidade local, uma vez ter fama de que "manda matar qualquer um". De fato, no crime ora imputado, ele teria, em tese, ordenado a morte da vítima porque ela não queria mais participar do tráfico sob seu comando, sendo executada em via pública por seus subordinados.

Os depoimentos testemunhais, por sua vez, tiveram de ser colhido sob sigilo, tendo em vista o temor de retaliações. Evidente, portanto, a necessidade da custódia, seja como forma de manutenção da ordem pública, como por conveniência da instrução criminal.

4. O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal.

5.
A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL CONFERE ATUALIDADE À CUSTÓDIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. Ademais, há fatos supervenientes que reforçam a atualidade do decreto prisional. Consta que o paciente teria, em tese, praticados outros delitos graves - dois homicídios qualificados, tráfico de drogas e associação para o tráfico - em data posterior ao crime ora examinado.

6. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Ordem não conhecida.

(HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada, sobretudo, pelo seu modus operandi, praticada com grau elevado de crueldade, autoriza a decretação da medida extrema (garantia da ordem pública).

2. In casu, a decisão agravada não merece reparos, na medida em que o modus operandi do delito - cinco extorsões e coação no curso do processo -, bem como as ameaças às vítimas, "valendo-se de três indivíduos supostamente integrantes do PCC, além de desferir coronhadas em um dos ofendidos", demonstram a necessidade da medida extrema.

3. "A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 783.762/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Outrossim, consta nos autos que no dia 06/02/2024, foi decretada a prisão do paciente, tendo por fundamento a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, requisitos que autorizam a prisão, previstos nos artigos 310, 311 e 312, todos do CPP.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, considerando até mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando os autos, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
fundamentou escorreitamente o
decisum
preventivo, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente se encontra motivada em dados concretos, demonstrando que a custódia cautelar se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do coacto no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao paciente é de elevada gravidade.

Assim, ao contrário do que o impetrante tenta fazer crer, a custódia não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

Ante o exposto, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 26 de agosto de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2024